Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DO VALOR. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, TJDFT. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, para parte que seja beneficiária da gratuidade de justiça, sendo aplicáveis apenas às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação esta que não contempla o agravante.

2. A referida portaria estipula que o magistrado poderá ultrapassar o valor base até o máximo de cinco vezes, considerando a complexidade da matéria e o grau de zelo e de especialização do profissional, o que corresponde ao teto de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). Caso excedido o valor previsto, a sua cota parte ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executado posteriormente, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

3. No caso dos autos, não é cabível a limitação dos honorários periciais ao valor máximo estipulado na referida Portaria Conjunta, já que o ente agravante não é contemplado por esta benesse.

4. A interposição de recurso é direito da parte, e a mera interposição de recurso cabível em face de decisão desfavorável não pode ser considerada medida manifestamente protelatória, se ausentes outros elementos aptos a demonstrar a atuação temerária no curso do processo. Litigância de má-fé não configurada.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.